Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça.
2. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, devendo diligenciar acerca de bens do devedor, consoante inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação positivado no art. 6o do CPC.
3. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme estabelece o art. 774, V, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.